Tribunal: CARF
Processo: 10814.006924/2010-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10814.006924/2010-89
RESOLUÇÃO
3004-000.035 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRELLIS TECNOLOGIA SOCIEDADE LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.035 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10814.006924/2010-89
2
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pelo Contribuinte em face do acórdão
no 11-061.950, da 6a Turma da DRJ/REC, proferido em 28 de outubro de 2020, que assim relatou
o feito:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para a cobrança de multa
no valor de R$ 5.000,00; em decorrência da não apresentação, no prazo
estipulado, de resposta a Intimação efetuada pela Fiscalização, ocasionando este
fato embaraço a fiscalização, e por isso foi cobrada a multa.
Conforme descrito pela fiscalização, no auto de infração:
Em procedimento de fiscalização aduaneira, a empresa TRELLIS
TECNOLOGIA SOCIEDADE LTDA, CNPJ 67.694.323/0001-01, foi intimada
através da intimação SAPEA no 013/2010, a apresentar informações e
outros documentos relacionados a operações da empresa.
A empresa tomou ciência da Intimação em 09/02/2010, conforme copia do
Aviso de Recebimento e consulta ao site dos Correios em anexo.
De acordo com o prazo que foi estabelecido, a intimação deveria ter sido
respondida até o dia 19/02/2010. Como até a data de 02/07/2010, não
houve qualquer contato da empresa de modo a justificar perante a
fiscalização o motivo deste não atendimento, seja por escrito ou
verbalmente, foi então lavrado o Auto de Infração.
Constam da intimação o local de para atendimento, horário, telefone de
contato, o procedimento quando da não apresentação de quaisquer dos
documentos e as conseqüências do não atendimento no prazo
estabelecido.
Tendo em vista a não apresentação de resposta a intimação, foi lavrado o
presente Auto de Infração, por haver descumprido norma legal vigente,
configurada a infração, foi aplicada por meio deste Auto de Infração a multa
prevista no artigo 107, inciso IV, alínea "c", do Decreto-Lei n° 37, de 18 de
novembro de 1966, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833, de
29 de dezembro de 2003 e regulamentada pelo artigo 728, inciso IV, alínea
"c", do Decreto 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro).
Impugnação A Interessada, apresentou impugnação, e-fls 22/27, onde alega
em síntese:
a) A autuante expediu em 29/06/10 a intimação n° 84/2010 para que a
autuada comparecesse em suas dependências, no prazo de 10 dias, para
tomar ciência do presente auto de infração — doc. 04.
Contudo, conforme se verifica por cópia do envelope de endereçamento
(doc.
05), referida intimação foi encaminhada para endereço diverso do domicilio
fiscal da autuada, sendo o Aviso de Recebimento assinado por terceiro.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.035 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10814.006924/2010-89
3
Como prova, corrobora o código rastreador dos Correios
—
RIC686403371BR, demonstrando que a correspondência foi postada em
27/07/2010 para à Av. Nova Independência, n° 956, no bairro do Brooklin
em Sao Paulo, sendo o domicilio fiscal da autuada na Rua José Policano, n°
144, no bairro de Val Flor em EmbuGuaçu — doc. 06.
Cita jurisprudência e por fim, requer: demonstrada a nulidade da intimação, pois
enviada para endereço diverso da autuada, deve o presente ser julgado nulo, com
seu devido arquivamento.
b) a autuada respondeu a intimação de n° 013/2010 enviando ao SAPEA, através
dos correios com aviso de recebimento, os documentos solicitados, conforme
comprova o envelope destinado ao SAPEA postado em 12/02/2010 — docs. 07 e
08.
Nota-se que os correios tentaram a entrega por duas vezes, porém ninguém
procurou a correspondência, sendo devolvida a seu destinatário (autuada) — doc.
08.
Desta forma, verifica-se que a autuada cumpriu com suas obrigações, postando os
documentos solicitados pela autoridade autuante, razão pela qual deve ser
afastada a multa ora imposta, pois não houve a intenção de impedir ou de
dificultar a fiscalização.
Diante do exposto, pede que seja acolhida a presente impugnação, cancelando-se
o débito fiscal constituído a partir do processo fiscal.
É o que havia a relatar.
A Turma Julgadora a quo, por unanimidade de votos, votou por “julgar
improcedente a impugnação, mantendo na integralidade o crédito tributário exigido” , em
acórdão sem redação de ementa, na forma da Portaria RFB no 2724/2017.
O Recurso Voluntário do Contribuinte reitera os argumentos da Impugnação pela
ilegitimidade da multa aplicada e requerendo o reconhecimento da prescrição intercorrente.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, Relatora

O presente feito decorre da exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso
IV, alínea “c” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003, portanto,
trata-se de processo administrativo de apuração de infração aduaneira.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.035 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10814.006924/2010-89
4
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito dos
recursos repetitivos (Tema no 1293)1, que a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, parágrafo
1o, da Lei n. 9.873/1999 incide nos processos administrativos de apuração de infrações aduaneiras
que permaneçam paralisados por mais de três anos, conforme seguinte tese firmada:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Dispõe o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Ou seja, nos termos da legislação, considera-se paralisado o processo durante o
período em que não houver julgamento ou despacho.
Na presente hipótese, o Contribuinte Recorrente apresentou sua Impugnação em
20/08/2010 (fl. 22). A decisão de primeira instância foi proferida em 26/02/2019 (fl. 56).
Intimado da decisão de 1a Instância em 24/05/2019 (fl. 69), o Contribuinte interpôs
o Recurso Voluntário em 19/06/2019 (fl. 70), que está sendo incluído em pauta de julgamento em
julho de 2025.
Desse modo, há indicativo da paralização do processo por prazo superior a 3 (três)
anos, portanto, com indicação da ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do
julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida sob o rito do recurso
repetitivo.

1 REsp 2147578/SP e REsp 2147583/SP, ambos com acórdãos publicados em 27/03/2025.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.035 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10814.006924/2010-89
5
Nos termos do RICARF/2023:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Assim, proponho o sobrestamento do presente feito até que, sobrevindo causa de
revogação do sobrestamento e retornando os autos para julgamento, seja examinado, com
caráter decisório, o reconhecimento ou não da ocorrência da prescrição intercorrente à hipótese
dos autos, inclusive no que se refere à subsunção da penalidade aplicada ao julgamento firmado
em âmbito repetitivo.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

Fl. 85
DF CARF MF
Original